Tribunal: TJDFT
Processo: 0746715-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0746715-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: NELIO NEGREIRO DA SILVA D E C I S Ã O Por meio da petição de ID 61677099, o DISTRITO FEDERAL apresenta impugnação à decisão de ID 61196856, por meio da qual esta relatoria, apenas em cumprimento ao determinado anteriormente (ID 57697939), renovou a determinação de sequestro imediato de verba pública do Distrito Federal em importância correspondente ao valor orçamento pelo impetrante para a aquisição de fármaco que lhe foi garantida no Acórdão no 1818137 (ID 52978158). No petitório, o ente distrital aduz que a determinação de bloqueio de verba pública em referência viola o regime de precatórios (art. 100 da Constituição Federal), bem como a separação de poderes (art. 2o da Constituição Federal). Além disso, afirma que “o laudo médico acostado aos autos está desatualizado, podendo ter havido alteração do estado clínico do(a) autor(a)” (ID 61677099 – pág. 3). Ao final, postula-se “a intimação do(a) autor(a) para juntar ao feito novo laudo médico, subscrito por médico da rede pública de saúde, em obediência ao art. 28 do Decreto no 7.508/2011, com a prescrição do tratamento médico pretendido, suspendendo-se, por ora, a execução da ordem de sequestro” (ID 61677099 – pág. 3). É o relatório. Decido. Ao contrário do que defende o Distrito Federal, não há que se falar em violação ao regime de precatórios decorrente da ordem exarada no presente feito de sequestro de verba pública para fornecimento de medicamento ao impetrante. Na espécie, a determinação de sequestro de verba pública é oriunda do cumprimento do Acórdão no 1818137 (ID 56198004) proferido pela 1a Câmara Cível deste Tribunal, no qual estabelecida a obrigação de fazer do Distrito Federal em fornecer o medicamento necessário ao tratamento de neoplasia maligna de pulmão do impetrante. Trata-se, pois, de obrigação de fazer determinada ao Distrito Federal e reiteradamente descumprida nos presentes autos, em que pese o ente distrital tenha sido instada a cumpri-la inúmeras vezes, o que ignora de forma manifesta. A alegação ora suscitada pelo Distrito Federal, de malversação do regime constitucional de precatórios, não se sustenta, haja vista a tese jurídica firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema no 45 da sistemática da repercussão geral (RE 573872, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 24-05-2017, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-204 DIVULG 08-09-2017 PUBLIC 11-09-2017), segundo a qual “A execução provisória de obrigação de fazer em face da Fazenda Pública não atrai o regime constitucional de precatórios”, o que é a situação deste feito, oportunidade em que lhe foi determinado o fornecimento de medicamento. Nesse sentido, confira-se: “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. EXECUÇÃO: NÃO SUBMISSÃO AO REGIME DOS PRECATÓRIOS. PRECEDENTES. FIXAÇÃO DE ASTREINTES: OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA E INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1266044 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 18-08-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-211 DIVULG 25-08-2020 PUBLIC 26-08-2020) “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. MEDICAMENTOS. FORNECIMENTO A PACIENTES CARENTES. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. I - O acórdão recorrido decidiu a questão dos autos com base na legislação processual que visa assegurar o cumprimento das decisões judiciais. Inadmissibilidade do RE, porquanto a ofensa à Constituição, se existente, seria indireta. II - A disciplina do art. 100 da CF cuida do regime especial dos precatórios, tendo aplicação somente nas hipóteses de execução de sentença condenatória, o que não é o caso dos autos. Inaplicável o dispositivo constitucional, não se verifica a apontada violação à Constituição Federal. III - Possibilidade de bloqueio de valores a fim de assegurar o fornecimento gratuito de medicamentos em favor de pessoas hipossuficientes. Precedentes. IV - Agravo regimental improvido.” (AI 553712 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 19-05-2009, DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-09 PP-01777 RT v. 98, n. 887, 2009, p. 164-167) Assim, sendo o fornecimento de medicamento uma obrigação de fazer imposta ao ente distrital e manifestamente descumprida, não há que se falar em submissão do bloqueio de verba pública ao regime de precatório como pretexto para a inobservância do julgamento proferido nos autos do Acórdão no 1818137 (ID 56198004). De mais a mais, não que se falar em plausibilidade da retórica mais uma vez suscitada pelo Distrito Federal de violação ao princípio da separação de poderes, pois “a tutela jurisdicional para ser efetiva deve dar ao lesado resultado prático equivalente ao que obteria se a prestação fosse cumprida voluntariamente. O meio de coerção tem validade quando capaz de subjugar a recalcitrância do devedor. O Poder Judiciário não deve compactuar com o proceder do Estado, que condenado pela urgência da situação a entregar medicamentos imprescindíveis proteção da saúde e da vida de cidadão necessitado, revela-se indiferente à tutela judicial deferida e aos valores fundamentais por ele eclipsados” (REsp n. 869.843/RS, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 18/9/2007, DJ de 15/10/2007, p. 243.). Nesse contexto, conforme já assentado anteriormente, “A decisão que determina o fornecimento de medicamento não está sujeita ao mérito administrativo, ou seja, conveniência e oportunidade de execução de gastos públicos, mas de verdadeira observância da legalidade” (REsp n. 867.507/RS, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 21/9/2006, DJ de 2/10/2006, p. 261). Ressalta-se, novamente, ser possível determinar o sequestro de verba pública para fins de custeio do tratamento indispensável ao impetrante, na esteira de entendimento do precedente firmado pelo STJ no julgamento do Tema no 84 da sistemática dos repetitivos (REsp n. 1.069.810/RS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 23/10/2013, DJe de 6/11/2013.). Ademais, ao contrário do que quer fazer crer o Distrito Federal, o último laudo apresentado pelo impetrante não está desatualizado (8/4/2024 – ID 57755403) e foi subscrito pelo médico responsável por seu tratamento, não sendo o caso de determinar em seu desfavor a intimação para juntar ao feito laudo médico subscrito por profissional da rede pública de saúde, até mesmo porque se discute nos presentes os autos o direito ao fornecimento de fármaco não padronizado pelo SUS. Aliás, a prova produzida no feito e expressamente destacada no acórdão proferido nestes autos foi categórica no sentido de que o impetrante estava sendo submetido a tratamento perante o Instituto Hospital de Base de Brasília, local em que a oncologia clínica firmou a existência de tratamento apenas paliativo de doença incurável do impetrante (ID 52978157 – pág. 9), não lhe sugerindo a prescrição do fármaco que deu origem à presente contenda judicial. Friso, por fim, que o julgamento proferido determinou ao Distrito Federal o fornecimento do medicamento, o que jamais ocorreu, sendo a determinação de bloqueio de verba pública medida excepcionalíssima determinada por esta relatoria, em face da patente recalcitrância do ente distrital em adotar as providências necessárias ao cumprimento regular do decidido pela 1a Câmara Cível. Ante o exposto, INDEFIRO os requerimentos de ID 61677099. Retornem os autos à Secretaria para que cumpra e observe as determinações precedentes em todos os seus termos. Não obstante o indeferimento dos pedidos formulados pelo Distrito Federal, intime-se o impetrante a demonstrar a aquisição do medicamento de que necessita na forma determinada anteriormente (com juntada de comprovante de pagamento acompanhado de nota fiscal, bem como de relatório médico atualizado que justifique a necessidade de continuidade do tratamento). Prazo de 15 (quinze) dias. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de julho de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora